Tribunal: TJMT
Processo: 1015458-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015458-96.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA - CPF: 035.269.821-71 (RECORRENTE), ADALBERTO JANUARIO DA SILVA - CPF: 106.992.601-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Das provas orais colhidas nos autos, constata-se que o recorrente foi para cima da vítima, após uma discussão, e pegou uma faca, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da legítima defesa.

De outro lado,
não ficou demonstrado minimamente a existência de
animus necandi.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com “
animus necandi”
, requisito essencial da tentativa de homicídio.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Jean Patric Santos de Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal cód. 385261, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 19374456 a 19374458, sustentou que somente se apoderou de uma faca e lesionou a vítima, porque ela partiu para cima dele, invocando o instituto da legítima defesa. Afirmou ter havido discussão e vias de fato, estando ausente o
animus necandi
, sendo que a lesão foi leve, não resultou em perigo de vida ou incapacidade permanente para o trabalho, tampouco para as ocupações habituais.

Requereu a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal, com a remessa dos autos ao juízo competente.

Em contrarrazões, ID. 19374963 e 19374964, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 19374966.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 25910461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEAN PATRIC SANTOS DE LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Jean Patric Santos de Lima, responde por tentativa de homicídio contra a vítima Adalberto Januário da Silva e pretende, em síntese, a absolvição sumária ou a desclassificação para lesão corporal.

Pois bem, a denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Em 20 de outubro de 2012, por volta das 11h30, no interior da residência Localizada na Rua T, 06, quadra 64, Bairro Primeiro de Março, nesta cidade, o denunciado, com intenção homicida, desferiu golpes da faca contra a vítima ADALBERTO JANUÁRIO DA SILVA, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

O denunciado é filho de Izabel dos Santos e esta era, a época dos fatos, companheira de ADALBERTO JANUÁRIO DA SILVA.

Ao que se apurou, o denunciado era usuário de drogas e o seu comportamento gerava incômodos e transtornos para sua genitora, sendo que nestas ocasiões a vítima costumava intervir, o que gerava brigas entre o denunciado e a vítima.

Segundo consta, na data dos fatos, o denunciado estava sob o efeito de substâncias entorpecentes e começou a discutir com sua genitora, momento em que a vítima chegou e interveio para evitar transtornos aquela. Então o denunciado e a vítima começaram a discutir, o que evoluiu para agressões físicas mútuas, momento em que o denunciado se armou com uma faca e passou a desferir golpes com a arma branca na vítima, causando as lesões descritas no laudo pericial de fls. 68/71.

O homicídio só não atingiu a consumação em razão de circunstâncias alheias a vontade do denunciado, porque a faca quebrou e a vítima reagiu às agressões.”
(ID. 19371957)

Em relação à autoria, o recorrente, nas duas fases da persecução penal, negou que tivesse a intenção de ceifar a vida da vítima:

“QUE É ENTEADO DA VÍTIMA; QUE O INTERROGADO ERA USUÁRIO DE DROGAS POR 10 ANOS; QUE JÁ FAZ 01 ANO QUE NÃO FAZ MAIS USO DAS DROGAS; QUE SEMPRE CHEGAVA NA CASA DA MÃE DELE E DA VÍTIMA SOB EFEITO DE DROGAS;

QUE AFIRMA QUE NÃO ERA VIOLENTO COM A MÃE; QUE NÃO PEDIA DINHEIRO PARA A MÃE PARA USAR DROGA; QUE AFIRMA NUNCA TER ROUBADO OU FURTADO A CASA DA MÃE PARA FAZER USO DO ENTORPECENTE; QUE O INTERROGADO FALA QUE O SEU PADRASTO/VÍTIMA O AGREDIA COM SOCOS, PORRADA O QUE TIVESSE NA MÃO; QUE PERGUNTADO SOBRE O MOTIVO DAS AGRESSÕES, AFIRMA QUE ERA PORQUE O

SEU PADRASTO ACHAVA QUE ELE ESTAVA PEDINDO DINHEIRO PARA A MÃE DELE PARA USAR DROGAS, MAS QUE NÃO PEDIA; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE ESSAS AGRESSÕES SE DERAM POR DIVERSAS VEZES, QUE NÃO SE RECORDA QUANTAS; QUE NO DIA DO FATO ERA POR VOLTA DE UMAS 19H DA NOITE O INTERROGADO ESTAVA CONVERSANDO COM A MÃE E A VÍTIMA CHEGOU DE BICICLETA EM CASA; QUE A VÍTIMA JÁ CHEGOU JÁ CHEGOU JOGANDO A BICICLETA EM CIMA DO INTERROGADO, CHAMANDO ELE DE MACONHEIRO; QUE O INTERROGADO PEGOU UMA FACA NA PIA NA ÁREA DA CASA DA VÍTIMA E ESFAQUEOU A VÍTIMA; QUE APROXIMADAMENTE DESFERIU 10 FACADAS NA VÍTIMA; QUE AFIRMA QUE ESTAVA COM MUITA RAIVA DELE POR CAUSA DAS AGRESSÕES ANTERIORES; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE ESTAVA SOBRE O EFEITO DE DROGA NO MOMENTO; QUE ELES ENTRARAM EM LUTA CORPORAL; QUE A FACA QUE O INTERROGADO USOU PARA ESFAQUEAR A VÍTIMA QUEBROU E A VÍTIMA DEU UMA PAULADA NA CABEÇA DO INTERROGADO; QUE SAI CORRENDO PARA O MATO; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE ESTAVA COM MUITA RAIVA NO DIA, PORQUE O SEU PADRASTO/VÍTIMA, FAZIA USO DE BEBIDA ALCOÓLICA E BATIA NA MÃE DELE TAMBÉM; QUE NO MOMENTO QUE TEVE OPORTUNIDADE DE BATER NA VÍTIMA, QUERIA SE VINGAR,

MAS QUE AFIRMA NÃO QUERER MATÁ-LO (...).”
(ID. 19371971)

“(...) eu estava conversando com a minha mãe um assunto de família e Adalberto chegou alterado; chegou já me agredindo; jogando a bicicleta em cima de mim; me levantei e tentei me defender, corri dele, peguei uma faca, e ele começou a bater forte em mim, peguei a faca que estava em cima da mesa; quando ele viu a faca na minha mão, me empurrou e nesse momento a faca pegou nele, e eu sai correndo; não me lembro o local que pegou; era costume ele brigar comigo, e bater com soco e pontapé; e desde pequeno via minha mãe ser agredida por ele; eu peguei a faca para me defender mesmo; ele me deu um soco, não foi no dia da briga, mas depois da briga.”

(relatório de mídia digital)

A vítima Adalberto Januário da Silva relatou o ocorrido, na delegacia e em juízo:

“QUE A VÍTIMA É PADRASTO DO SUSPEITO
; QUE O SUSPEITO NA ÉPOCA DO FATO ERA USUÁRIO DE DROGA E ELES SEMPRE DESENTENDIAM POR CAUSA DISTO,
POIS O DECLARANTE NÃO AUTORIZAVA QUE ELE USASSE A DROGA NA CASA DELE; QUE ANTERIOR AO FATO POR VÁRIAS VEZES A VÍTIMA E O SUSPEITO JÁ BRIGARAM FISICAMENTE, POIS
O SUSPEITO CHEGAVA DROGADO E INCOMODANDO A MÃE DELE (ESPOSA DO DECLARANTE) E ESTE NÃO ACEITAVA ESTA CONDUTA DO SUSPEITO E ELES SE AGREDIAM;
QUE NO DIA DO FATO EM QUE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA 2012.424263 RELATA, O DECLARANTE CHEGOU EM CASA E O SUSPEITO ESTAVA DISCUTINDO COM A MÃE DELE PEDINDO DINHEIRO; QUE ENTÃO O DECLARANTE ENTROU NO MEIO E DISSE QUE NÃO IA DEIXAR ELE BRIGAR COM A MÃE DELE POIS ELA É MUITO BOA PARA ELE;
QUE ENTÃO O DECLARANTE PARTIU PARA CIMA DO SUSPEITO E COMEÇARAM A BRIGAR FISICAMENTE; QUE O DECLARANTE NÃO SABIA QUE O SUSPEITO ESTAVA COM UMA FACA NA CINTURA; QUE O SUSPEITO PEGOU A FACA E PARTIU PRA CIMA DO DECLARANTE E DESFERIU DUAS FACADAS NO DECLARANTE, QUE CONSEGUIU SEGURÁ-LO E JOGÁ-LO NO CHÃO E A FACA VEIO A QUEBRAR; QUE O SUSPEITO

FUGIU PARA VÁRZEA GRANDE
E A PM NÃO CONSEGUIU PEGÁ-LO; QUE O
DECLARANTE LEVOU 6 PONTOS NO COTOVELO DIREITO E LEVOU 2 PONTOS PRÓXIMO AO PESCOÇO
, QUE APÓS ESTE EPISÓDIO, UNS 2 MESES DEPOIS O SUSPEITO VOLTOU PARA A CASA DO DECLARANTE E NOVAMENTE O AGREDIU, POIS ESTAVA FAZENDO USO DE DROGA E O DECLARANTE FOI TIRÁ-LO PARA FOR DE CASA E O SUSPEITO MORDEU O DEDO ANELAR E CHEGOU A ARRANCAR A UNHA DO DEDO (...).”
(ID. 19371965)

(...) acontece que ele usa drogas (Jean); ele chega lá e não respeita a mãe dele, fica desacatando;
ai nesse dia eu fui falar com ele e ele desacatou, ai ele veio pra cima de mim, eu empurrei ele, e ele pegou a faca coisou aqui (tórax) e aqui (braço) em mim, e é isso, nós aloitamos lá e ele saiu correndo;
ele é enteado, e morava com nós; faz uns vinte anos que moro com a mãe dele; (...) naquele dia estava na casa, eu, e a mãe dele; o Jean já estava em casa quando eu cheguei do serviço; a confusão começou quando fui falar com ele, porque ele estava atrevido com a mãe dele, e ele correu passou a mão na faca e veio pra cima de mim; aí eu empurrei ele; (...)
ele veio com a faca e eu escorei nele; depois que ele perfurou, ele saiu para rua
; a faca pegou primeiro depois que aloitamos; quando ele veio pra cima de mim a intenção dele era de me matar, porque estava drogado; (...) levei muitos pontos, no pescoço; fiquei com braço ruim né, impossibilitado não fiquei, mas antes da facada ele mordeu meu dedo, que arrancou a unha; (...) fiquei mais de semana sem poder trabalhar; depois disso eu fiquei normal; fiquei mais de mês para recuperar; (...) além de dar facada, ele disse que ia me matar; (...).”
(relatório de mídia digital)

Izabel dos Santos, mãe do acusado e companheira da vítima, declarou na fase policial:

“QUE É MÃE DO SUSPEITO E ESPOSA DA VÍTIMA; QUE A VÍTIMA E O SUSPEITO SEMPRE TIVERAM DESENTENDIMENTOS, MAS NUNCA CHEGARAM A VIAS DE FATO OU DE SE AGREDIREM, MAS QUE NESTE DIA HOUVE A AGRESSÃO; QUE NA ÉPOCA DO FATO O SEU FILHO/SUSPEITO ERA USUÁRIO DE ENTORPECENTE E SEMPRE A CHANTAGEAVA PARA CONSEGUIR DINHEIRO E FURTAR AS COISAS DE DENTRO DA CASA PARA CONSEGUIR COMPRAR DROGAS; QUE NO DIA DO FATO ERA MAIS UM DIA DE CONFUSÃO, DE DISCUSSÃO PORQUE ELE QUERIA COMPRAR DROGAS; QUE NA ÉPOCA A DEPOENTE DESENVOLVEU PROBLEMAS MENTAIS, POR CAUSA DO FILHO E TOMA REMÉDIO CONTROLADO COM PSIQUIATRA; QUE SEMPRE QUE SEU FILHO COMEÇAVA A FICAR AGRESSIVO POR CAUSA DA FALTA DA DROGA, ELA SAIA DE SI E A VÍTIMA FICAVA TENTANDO CUIDAR DELA, POIS ELE QUE SEMPRE CUIDAVA DELA NAS CRISES QUE ELA TINHA; QUE NO DIA DO FATO ELA FICOU NOVAMENTE AGITADA POR CAUSA DO FILHO/SUSPEITO E A VÍTIMA VENDO A SITUAÇÃO DELA FOI INTERVIR E COMEÇARAM A DISCUTIR COM BATE BOCA E DEPOIS PARTIRAM PARA AS VIAS DE FATO; QUE SE AGREDIRAM MUTUAMENTE, QUE TANTO A VÍTIMA QUANTO O SUSPEITO BATERAM UM NO OUTRO; QUE EM ALGUM MOMENTO ELA NÃO SABE DIZER AONDE ELE ACHOU UMA FACA DE SERRA DE PÃO, O SUSPEITO PARTIU PARA CIMA DA VÍTIMA COM A FACA EM PUNHO E DESFERIU ALGUMAS FACADAS NA VÍTIMA/PADRASTO; QUE UMA DELAS ATINGIU O BRAÇO PROFUNDAMENTE QUE PRECISOU LEVAR PONTO; QUE A DEPOENTE AFIRMA QUE O SUSPEITO NÃO É UMA PESSOA RUIM; QUE FOI UMA COISA DE MOMENTO, QUE ELE NÃO TINHA INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA; QUE O SUSPEITO CHOROU MUITO PARA ELA E DISSE QUE NÃO QUERIA TER FEITO AQUILO; QUE O SUSPEITO TEM PASSAGEM POLICIAL POR DESOBEDIÊNCIA E MARIA DA PENHA; QUE HOJE O SUSPEITO NÃO FAZ MAIS USO DE ENTORPECENTE E NUNCA MAIS HOUVE NENHUM TIPO DE AGRESSÃO ENTRE OS DOIS.”
(ID. 19371963)

Sob o crivo do contraditório, Izabel dos Santos disse não se lembrar bem do ocorrido, mas afirmou que vítima e o recorrente se desentendiam porque ele fazia uso de drogas:

“(...) eu não lembro muito das coisas, porque na época eu tomava remédio controlado; (...) na hora da confusão, eu comecei a gritar e o vizinho tirou eu; (...) eu não estou lembrada(...) O Jean não parava em casa; ocorriam furtos na casa; ele usava droga desde muito tempo quando ele era adolescente;(...) ele usava pasta-base;(...) nesse dia o Adalberto chegou e parece que estava meio alterado; muita coisa passou e eu não lembro; tinha muito desentendimento entre eles porque Jean usava drogas: (...) eu e Adalberto bebíamos e brigávamos, mas ele não me batia; Jean apanhava do Adalberto, e na maioria das vezes ele não revidava, só nesse dia que eles brigaram.”
(relatório de mídia digital)

Verifica-se que o Laudo Pericial, ID. 19372488, descreveu as seguintes lesões apresentadas pela vítima:

“Feridas cortantes localizadas nas seguintes regiões:

- supraclavicular direita com 0,5 cm

- cotovelo direito com 2 cm (**** ilegivel).”

Além disso, o referido laudo concluiu que as lesões foram produzidas por instrumento cortante, no entanto não resultaram em perigo de vida, incapacidade para as ocupações habituais, debilidade permanente tampouco incapacidade para o trabalho ou perda/inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente.

Com efeito,
entendo não ser caso de absolvição sumária do réu, notadamente porque das provas orais colhidas nos autos, o recorrente que foi para cima da vítima, após uma discussão, e pegou uma faca, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da legítima defesa.

De outro lado,
não ficou demonstrado minimamente a existência de
animus necandi.

Importante destacar que o
animus necandi
é revelado pelas circunstâncias dos fatos e não pode ser aferido apenas porque a vítima teria afirmado
“que ele veio pra cima de mim a intenção dele era de me matar, porque estava drogado”.
(
sic
)

Assim, em nenhum momento do
iter criminis
verifica-se que o recorrente almejasse ceifar a vida da vítima, visto que naquela conjuntura, após discussão e luta corporal, somente apoderou-se de uma faca para lesionar a vítima, tanto que saiu correndo após atingi-la.

Também merece relevo o fato de que as lesões geradas –
6 (seis) pontos no cotovelo e 2 (dois) pontos próximos ao pescoço, como relatou a própria vítima –
não impuseram
perigo de vida, incapacidade ou debilidade de membro, sentido ou função ou deformidade permanente.

Desse modo, as provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio.

A respeito, este e. Tribunal de Justiça tem entendido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PLEITO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEQUER INDICIÁRIAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA VARA CRIMINAL COMUM – ART. 419 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO. Demonstrada, de forma inequívoca, que o recorrente não agiu com animus necandi, impõe-se a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, com a determinação de remessa do feito à comarca de origem para que seja redistribuído a uma vara criminal comum, nos termos do art. 419 da Lei Processual Penal.”
(N.U 1012305-89.2018.8.11.0000, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA MODALIDADE TENTADA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Ficando demonstrado – pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis – que o agente não tinha intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, que não agiu imbuído do animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais no âmbito doméstico é medida de rigor.”
(N.U 0001182-98.2012.8.11.0040, RSE 63437/2018, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO, QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO [ART.121, §2.o, INCISO II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL [ART. 129 DO CP] – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NO ENTANTO, AUSENTE O ANIMUS NECANDI – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EVIDENCIAM QUE A INTENÇÃO DO RÉU NÃO ERA MATAR A VÍTIMA– DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, no estágio processual relativo à decisão de pronúncia, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e no caso dos autos, porquanto as circunstâncias fáticas demonstram que o réu tinha a vontade de lesionar e não de ceifar a vida do ofendido, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou a conduta de tentativa de homicídio qualificado atribuída ao recorrido na denúncia, para o delito de lesão corporal
.” (N.U 0012905-69.2016.8.11.0042, RSE 54772/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Ademais, inexiste ofensa aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida, porque inexistindo o
“animus necandi”
não há falar em procedimento do Tribunal do Júri.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para desclassificar a imputação em desfavor do recorrente quanto à prática do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para tipo previsto no art.129,
caput
, do Código Penal, haja vista a natureza leve das lesões suportadas pelo ofendido. Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para que, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, seja redistribuído para uma das varas criminais competentes, para seu regular processamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019